Tribunal: TJSP
Processo: 1030304-95.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO ADEQUADAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO – PRETENSÃO DIRECIONADA AO RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO ADEQUADAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO – PRETENSÃO DIRECIONADA AO RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - ANTERIORES DESABONOS REGISTRADOS QUE NÃO RESULTARAM ESCLARECIDOS PELA DEMANDANTE – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELA SÚMULA No 385, DO C. STJ – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO QUE TOCA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – RECIPROCIDADE ENTRE VENCEDORA E VENCIDA – DIVISÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS QUE SE MOSTRA DE RIGOR – NECESSÁRIA REFORMA APENAS NESSE TOCANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030304-
95.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THAYNARA RAULINO
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030304-95.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 43084
APEL.No: 1030304-95.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : THAYNARA RAULINO GONÇALVES
APDO. : TIM S/A
JUIZ : CLAÚDIO SALVETTI DANGELO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA, C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

REFORMA
PARCIAL
DA
R.
SENTENÇA
-
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO ADEQUADAMENTE
RECONHECIDA
PELO
JUÍZO

PRETENSÃO
DIRECIONADA
AO
RECEBIMENTO
DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS
CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS
-
ANTERIORES
DESABONOS
REGISTRADOS
QUE
NÃO
RESULTARAM
ESCLARECIDOS
PELA
DEMANDANTE

APLICAÇÃO
DO
QUANTO
DISPOSTO
PELA
SÚMULA No 385, DO C. STJ MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA COMO PROFERIDA - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO NO QUE TOCA AOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DECORRENTES
DA
SUCUMBÊNCIA

RECIPROCIDADE
ENTRE
VENCEDORA E VENCIDA DIVISÃO DAS CUSTAS
E DESPESAS PROCESSUAIS QUE SE MOSTRA DE
RIGOR NECESSÁRIA REFORMA APENAS NESSE
TOCANTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 313/314, pela qual foi julgada parcialmente
procedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, C.C. Pedido de
Reparação por Danos Morais, esta proposta por THAYNARA RAULINO
GONÇALVES contra TIM S/A, momento em que o Juízo declarou inexigível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030304-95.2019.8.26.0002 -Voto no
3
débito como colocado em debate nos autos, afastando, no entanto, a pretensão
compensatória inicialmente deduzida, tanto é que assim condenou a autora ao
pagamento de custas e despesas processuais decorrentes da sucumbência, isso
por ter decaído da grande maioria dos pedidos inicialmente deduzidos, bem como
a arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, ainda que observada a gratuidade de justiça que lhe
foi concedida nos autos.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a autora, conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 319/336,
clamando pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo
sustenta, o Juízo não apreciou com a devida correção a questão como colocada
em debate no feito, isso no que diz respeito a pretensão indenizatória inicialmente
deduzida, pois conforme alega, resultaram plenamente demonstrados os danos
extrapatrimoniais inicialmente perseguidos, motivo pelo qual vem agora prantear
pela aplicação da teoria do desvio produtivo ao caso em análise, haja vista o
tempo por ela despendido, este direcionado a solução da pendenga ora em
debate, daí o porquê de pedir pela condenação da ré ao pagamento de
compensação pelos danos morais que lhe foram impostos, para tanto computada
a incidência de juros de mora desde o evento danoso, motivo pelo qual pediu
pelo integral acolhimento de seu inconformismo como apresentado, e nos limites
em que deduzido, de sorte a obter a modificação, ainda que parcial do
entendimento como adotado em 1o Grau de Jurisdição, prateando por fim pela
condenação da recorrida ao pagamento de Honorários Advocatícios, bem como
custas e despesas processuais decorrentes da sucumbência, notadamente diante
da aplicação do princípio da causalidade.
Devidamente processado o recurso, a seguir a recorrida deixou
de apresentar suas devidas contrarrazões, conforme dá conta a certidão de fls.
346, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação
da matéria como já decidida pelo Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030304-95.2019.8.26.0002 -Voto no
4
É o relatório.
O recurso como interposto deve ser merecedor de parcial
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, pois os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença hostilizada não se mostraram plenamente adequados a
realidade como vem estampada no conjunto carreado aos autos.
Partindo da introdução acima indicada, e diante da análise do
quanto encartado ao feito a título de elementos de cognição, de rigor firmar
entendimento no sentido de que o posicionamento adotado em 1o Grau se
mostrou adequado a realidade estampada nos autos, isso no momento em que
reconheceu a inexigibilidade do débito colocado em debate no processo, haja
vista que a empresa ré inconformada não se desincumbiu dos ônus de comprovar
a regularidade dos débitos como colocados em discussão, fato esse que deve ser
tido por incontroverso, haja vista a empresa demandada não se insurgiu contra a
R. Sentença como proferida, daí porque deve ser mantido inalterado o
entendimento adotado pelo Juízo em relação a tal tópico.
Superado esse primeiro aspecto, e no que diz respeito aos
danos extrapatrimonais inicialmente perseguidos, se mostra de rigor firmar
entendimento no sentido de que também deve prevalecer o posicionamento
adotado pelo Juízo, pois ainda que tenha sido adequadamente reconhecida a
inexigibilidade do débito colocado em debate nos autos, é de se dizer que igual
sorte não esteja reservada a ocupante do polo ativo, o que se tem em
decorrência da necessária adoção, ao menos no que toca a solução do impasse
em desate, do quanto vem disposto pela Súmula no 385, nos moldes em que
editada pelo C. STJ, que define que desabonos anteriores, desde que registrados
e não esclarecidos, ao menos suficientemente, impedem indenização.
Ora, ainda que se possa reconhecer que não se coloque como
absoluta a adoção dos limites da Súmula em questão, porque registros negativos
anteriores não devem se prestar a impedir o reconhecimento de que novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030304-95.2019.8.26.0002 -Voto no
5
desabonos venham a macular mais ainda o nome daquele que já esteja
desabonado, assim ressaltando sua condição indevida, é fato que no caso em
exame, os motivos que deram suporte as anotações anteriores (fls. 162), estas
negativadoras do nome da demandante, não resultaram minimamente
esclarecidos, circunstância essa que justifica a aplicação do entendimento
emanado do C. STJ, e que bem permite entender que o inconformismo recursal
nesse sentido deduzido pela ocupante do polo ativo não possa se constituir em
alvo de acolhida por parte desta Turma Julgadora.
Importante anotar ainda, que não deve prevalecer o
entendimento no sentido de que a aplicação do teor de tal Súmula se dê apenas
nos casos em que a lide for promovida contra os órgãos que são tidos como
voltados a proteção ao crédito, e que tenham por real objeto a ausência de
notificação prévia do interessado, uma vez que adequada se mostra sua
incidência também nas ações propostas contra o suposto credor que promoveu a
inscrição irregular, o que se tem em plena conformidade com o posicionamento
adotado em sede de Recurso Repetitivo pela Segunda Turma do C. STJ, e que
se deu por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.386.424/MG, datado
de 27 de abril de 2016, por Voto da lavra da Ministra Maria Isabel Gallotti, pelo
qual resultou definido que:
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES.
SÚMULA 385/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão
alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido
acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de
crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não
pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS,
rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o
suposto credor que efetivou a inscrição irregular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030304-95.2019.8.26.0002 -Voto no
6
4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com
quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar
em nome do autor em cadastro de inadimplentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento.”
Ainda quanto aos danos morais perseguidos, importante anotar
também que tampouco se registra a hipótese de aplicação da teoria do desvio
produtivo do consumidor ao caso dos autos, notadamente porque não registrada
a presença de desperdício de tempo injusto e de forma intolerável, ao menos que
se coloque como suficiente para aplicação da teoria em questão, isto porque não
se mostra capaz de gerar os pretendidos danos de ordem extrapatrimonial,
aspecto que em muito reforça o correto entendimento adotado pelo Juízo, este
perfeitamente ajustado ao que vem demonstrado no do curso regular
desenvolvimento dos autos.
Por fim, e no que toca ao inconformismo movimentado pela
autora acerca dos Honorários Advocatícios decorrentes da sucumbência,
imperativo firmar entendimento no sentido de que a insurgência nesse sentido
movimentada deve ser alvo de parcial acolhida por parte desta Turma Julgadora,
haja vista que o Juízo deixou de observar aos limites definidos pela Lei de Ritos
ao condenar exclusivamente a autora ao pagamento de custas, despesas
processuais, e Honorários Advocatícios em favor do Procurador da parte adversa,
haja vista que diante da reciprocidade entre vencedora e vencida, tais encargos
devem ser alvo de fraternal divisão, nos exatos termos do quanto disposto pelo
artigo 86, do Código de Processo Civil, que impõe que: “Art. 86. Se cada
litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas.”, fato que permite concluir como
inadequada a condenação imposta nos autos a tal título pelo Juízo, devendo
assim ser alvo de modificação, de sorte a que as partes suportem de forma
fraternal o adimplemento de custas e despesas processuais decorrentes da
sucumbência, devendo a autora arcar com o pagamento de 10% sobre o valor
pretendido a título de indenização por danos morais em favor do Procurador da
empresa ré, nos termos do artigo 85, §2o, da Lei de Ritos, devendo a ré, por sua
vez, pagar em favor da Procuradora da demandante a quantia de R$ 1.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030304-95.2019.8.26.0002 -Voto no
7
(hum mil reais), já considerados os Honorários recursais, conforme definido pelo
artigo 85, §8o e §11, do Código de Processo Civil, haja vista o irrisório proveito
econômico obtido com a declaração de inexigibilidade do débito em questão (R$
44,90 e R$ 40,76), ainda que sempre se observando o fato de terem sido
deferidos a autora os benefícios da gratuidade de justiça (fls. 33).
Com base em tais elementos, de rigor ter em mente que a R.
Sentença sob ataque não se mostra capaz de comportar plena manutenção,
muito menos integral reforma, daí porque deve ser parcialmente acolhida a
irresignação da demandante insatisfeita, de sorte a se promover a fraternal
divisão das custas e despesas processuais decorrentes da sucumbência, para
tanto observados os limites acima delineados em relação aos Honorários
Advocatícios, ficando no mais mantidos e inalterados os demais aspectos
decididos pela R. Sentença hostilizada, o que se dá com base em seus próprios,
legítimos, e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se dar parcial provimento ao Recurso, e
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica